Tribunal: STF
Processo: ARE 1581518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO CONFIGURA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia negado provimento a agravo regimental em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de condenado por tráfico de drogas. A defesa alegou omissão no acórdão embargado quanto à ausência de fundamentação concreta para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006. Requereu o saneamento do vício apontado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão quanto à ausência de fundamentação concreta para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando utilizada como único fundamento a quantidade da droga apreendida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente a alegação de que a quantidade de droga (918,4g de maconha) não pode, por si só, afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.



    4. A fundamentação do Tribunal de origem se baseou exclusivamente na quantidade de entorpecente e em ilações genéricas quanto à ausência de atividade lícita exercida pelo réu, o que não configura, por si, dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.



    5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente, é insuficiente para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos da dedicação habitual à atividade criminosa.



    6. O reconhecimento da minorante não exige revolvimento probatório quando os elementos já constantes dos autos indicam que o paciente é primário, possui bons antecedentes e inexiste prova concreta de dedicação ao crime, como ocorreu no caso em exame.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de primeiro grau e reconhecer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006.



    Tese de julgamento:



    1. A omissão na fundamentação sobre o afastamento do tráfico privilegiado configura vício sanável por embargos de declaração.



    2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, é insuficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    3. A aplicação do tráfico privilegiado exige análise concreta da dedicação do agente à atividade criminosa, sendo inadmissíveis meras ilações.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



    Em relação à dosimetria, reproduzo, por oportuno, os fundamentos lançados pelo Tribunal a quo, quanto ao tema (e-STJ fls. 73-74):



    "Na terceira fase, incabível ao caso a aplicação do redutor previsto no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas.



    Isso porque, as circunstâncias do caso em análise, notadamente a apreensão de três tijolos prensados de maconha (918,4g), de aproximadamente 30cm cada tablete, dão nítida conta de que estava o acusado, que sequer demonstrou o exercício de atividade lícita (aliás, alegou exercer a função de ajudante de pedreiro e residir em outro país), fortemente envolvido com a atividade criminosa, até porque a um novato não seria destinado tamanha quantidade de drogas.



    Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas.



    Assim, tenho que as particularidades do caso em análise, citadas acima, tornam evidente a dedicação do réu à atividade criminosa e nem mesmo autorizariam a aplicação da causa especial de diminuição em questão."



    In casu, verifica-se dos trechos acima colacionados que o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente.



    Ademais, saliento que: "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC 661.017/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021; sem grifos no original).



    (...)



    De mais a mais, é imperioso enfatizar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Por fim, a quantidade dos entorpecentes apreendidos (918,4g de maconha - fl. 73), foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente